Tribunal: STF
Processo: HC 232565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza em favor de Lucas Oliveira da Luz contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 824.609/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Interpostas apelações, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso ministerial e o condenou também por corrupção de menores, elevando sua pena para 10 anos e 11 meses de reclusão. O decisum transitou em julgado e foi ajuizada revisão criminal, a qual foi julgada improcedente.



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 2/5 sobre a pena mínima. (p. 4)



    Alega que “o juízo sentenciante, sem a devida fundamentação idônea, e reconhecendo somente uma única causa de aumento de pena elevou a reprimenda corporal do paciente em 2/5 (dois quintos), violando, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.” (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja ajustada a dosimetria da pena. 



    O ato coator transitou em julgado em 5.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Conforme relatado, a controvérsia refere-se à fração aplicada na terceira fase da dosimetria. 



    Nesse ponto, eis os fundamentos apresentados na sentença condenatória: 



    “O acusado tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta. Nada se pode falar sobre seus antecedentes, sua personalidade ou conduta social. As circunstâncias em que os fatos se deram são normais ao tipo, assim como os motivos, que se resumem à possibilidade de obtenção de lucro sem esforço laborativo, mediante grave ameaça, entretanto, as consequências do crime merecem destaque negativo, eis que, de um lado, a “res furtiva” não foi integralmente recuperada, gerando um prejuízo de aproximadamente U$ 1.000 (mil dólares); e, de outro, o conserto do automóvel subtraído gerou uma despesa de R$ 600,00, eis que um pneu arrebentou e o para-choque teve de ser trocado. O prejuízo financeiro, portanto, foi alto, devendo, dessa forma, o ato imputado ao réu ser mais severamente punido. Finalmente, não há qualquer elemento que demonstre ter a vítima colaborado para a ocorrência do evento danoso. Assim, ante as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão, considerando o disposto no art. 157, “caput”, CP. (...)



    Aplica-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), pois o réu, ao tempo do crime, era menor de 21 anos. Assim, tendo em vista que o réu tinha 18 anos à época dos fatos, atenuo a sua pena em três (03) meses4 , fixando-a, nesta fase, em quatro (04) anos e três (03) meses de reclusão.



    Não se aplicam minorantes. Entretanto, como já bastante demonstrado acima, faz-se necessário reconhecer a incidência da majorante do concurso de pessoas, no caso, quatro, todas do sexo masculino. Neste cenário, sendo o número de agentes superior ao mínimo, além da quantidade implicar maior reprovação, incutiram na vítima, do sexo feminino, naturalmente, maior temor, o que deve ser proporcionalmente censurado. Assim, elevo a pena no patamar de 2/5 (dois quintos), fixando-a em cinco (05) anos, onze (11) meses e doze (12) dias de reclusão.



    Incide, ainda, a majorante do emprego de arma, pelo que aumento a pena em 2/3, fixando-a em nove (09) anos e onze (11) meses de reclusão.” (eDOC 2, p. 8-9)



    Como se observa, o aumento da fração está devidamente fundamentado nas “consequências do crime, atenuante da menoridade relativa, majorante do concurso de pessoas e majorante do emprego de arma” (eDOC 2, p. 8-9), de modo que não há se falar em falta de proporcionalidade. É o precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente